Tribunal: TJMT
Processo: 1033328-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033328-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 650.590.001-25 (AGRAVANTE), FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 76.639.285/0001-77 (AGRAVADO), GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR - CPF: 037.987.549-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ASSINADO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por representante comercial contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para rescisão contratual e pagamento das verbas rescisórias. O agravante alega que a empresa ré reduziu unilateralmente sua base de clientes e o excluiu do suporte necessário ao desempenho de suas atividades.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para a rescisão do contrato e consequente pagamento de verbas rescisórias, ante a alegação de descumprimento contratual e prejuízos ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A ausência de juntada do contrato de representação comercial assinado pelas partes impede a verificação da relação jurídica alegada, inviabilizando o deferimento da tutela antecipada.

5. O pedido do agravante envolve matéria de mérito, sendo vedada a antecipação dos efeitos da decisão final nos termos do art. 300, §3o, do CPC, quando houver risco de irreversibilidade da medida.

6. A manutenção do vínculo contratual não configura, por si só, obstáculo intransponível para a busca de novas oportunidades profissionais, não sendo suficiente para justificar a tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS ANTONIO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 1003010-52.2024.8.11.0021), ajuizada pelo agravante contra FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor para determinar a rescisão, por justo motivo, do contrato de representação comercial celebrado entre o autor e a ré, e de consequente pagamento das verbas legais da rescisão contratual (cf. Id. no 173796011 dos autos de origem).

O agravante afirma que atua como representante comercial da agravada, mas que, de um tempo para cá, a base de clientes do Autor começou a ser reduzida unilateralmente pela Ré, e o agravante passou a ser tratado com exclusão.

Alega que a antecipação da tutela se justifica porque a “
manutenção do vínculo com a Agravada impede o autor de buscar novas oportunidades e de recompor seus rendimentos, causando-lhe prejuízo material e angústia, o que configura lesão a seu direito
”

Pede, então, o provimento do recurso, para que, desde já, seja reformada a decisão agravada, admitindo a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 253988689).

A decisão de Id. no 254083697 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 266718793).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou a presente demanda, afirmando que, em 01.07.2019, celebrou com a agravada um contrato de representação comercial, para promover a venda de produtos comercializados pela Ré, porém, entre dezembro de 2023 e junho de 2024, “a
base de clientes do Autor começou a ser reduzida unilateralmente pela Ré (...) totalizando uma diminuição de aproximadamente 90% da base de clientes”
, já que “
o Autor foi deixado com apenas uma cidade para atuar, Água Boa – MT
”; ademais, “
o Autor vem sendo tratado com exclusão pela Ré, não recebendo os devidos suportes, informações e atualizações necessárias para o desempenho de suas atividades
”.

Pediu que fosse concedida a tutela antecipada para determinar a rescisão do contrato, dizendo que a redução significativa da base de clientes e o tratamento de exclusão caracterizam quebra contratual e desrespeito aos princípios da boa-fé e lealdade contratual, configurando falta grave por parte da Ré, porém, o agravante teme que, sem o ajuizamento da presente ação, a rescisão do contrato ocorra de forma indevida, sem garantia dos seus direitos (cf. Id. n. 166463090 dos autos de origem).

A decisão agravada indeferiu o pedido, pois, segundo o magistrado, não houve preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois ausente a juntada do contrato de representação comercial assinado pelas partes que demonstre a relação jurídica afirmada na exordial, e, além disso, o pedido do autor é essencialmente de mérito, encontrando óbice o seu deferimento na forma do §3o, art. 300, do CPC (cf. Id. n. 173796011).

A decisão agravada revela-se acertada, pois, conforme bem ponderado pelo magistrado, a tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, os requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito invocado, o que não é o caso aqui em que o autor sequer juntou aos autos o contrato de representação comercial assinado pelas partes, documento essencial para a comprovação da relação jurídica alegada na petição inicial.

Além disso, a pretensão do autor de rescisão contratual por justo motivo e o consequente pagamento das verbas rescisórias, revela-se eminentemente de mérito. Assim, a concessão da antecipação de tutela equivaleria a um julgamento antecipado da lide, situação expressamente vedada pelo §3o do artigo 300 do CPC, que dispõe que "
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
".

A antecipação de tutela não pode servir como instrumento para a satisfação prematura dos anseios da parte autora sem que haja robusta demonstração do preenchimento dos requisitos legais. Permitir tal expediente representaria uma afronta ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, assegurando ao autor um provimento judicial definitivo sem que a ré tenha a oportunidade de exercer plenamente sua defesa.

Ademais, é muitíssimo difícil acreditar na afirmação do agravante de que a manutenção do vínculo com a Agravada impede o autor de buscar novas oportunidades e de recompor seus rendimentos, causando-lhe prejuízo material e angústia.

Diante do exposto, resta evidente que a decisão agravada se encontra plenamente respaldada nos preceitos normativos e nos princípios que regem o processo civil, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025